Tribunal: CARF
Processo: 13877.720065/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13877.720065/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.703 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
BENEDITO DE PONTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral
reconhecida, o cálculo do imposto sobre rendimentos recebidos
acumuladamente deve observar o regime de competência, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam
ter sido adimplidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Recalcular RRA.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13877.720065/2012-50
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13877.720065/2012-50

Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 10/13, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2007.
Foi exigido o valor de R$ 19.640,33.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 9.166,59.
O(a) contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 769,67.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 29.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 68.979,76, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 5.862,88.

Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 09/01/2012. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 18/01/2012. O(a) contribuinte ingressou com Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL, da qual deve ciência de seu indeferimento em 10/04/2012, fl 27.
O(a) contribuinte ingressou com a impugnação de fl(s) 2/6, em 04/05/2012, em síntese:
· O impugnante requereu beneficio de aposentadoria do INSS, por via administrativa. O
pagamento foi efetuado de forma acumulada.
· Os valores recebidos acumuladamente deverão ser calculados mês a mês, de acordo
com as tabelas relacionadas a cada período, e não de forma acumulada.
· Baseia seu direito a Ação Civil Publica no 1999.51.00.003710-0/SP proposta pelo
Ministério Público Federal.
Outras Informações
Consta cópia da Declaração de Ajuste Anual às fls. 14/19.
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 20/24, para comprovar suas alegações.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13877.720065/2012-50

A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE
A autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a
inconstitucionalidade ou a ilegalidade de lei, matéria reservada ao Poder Judiciário.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas no litígio.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos submetem-se à sistemática do RRA.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, o
cálculo do imposto sobre rendimentos recebidos acumuladamente deve observar o regime de
competência, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram
devidos, observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.703 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13877.720065/2012-50

Fl. 57
DF CARF MF
Original